Tribunal: TJBA
Processo: 8010691-98.2023.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010691-98.2023.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

APELADO: L. S. D. B. e outros

Advogado(s)
:
NUBIA SANTOS DE BRITO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS. CUSTEIO DE ACOMPANHANTE TERAPÊUTICO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO DOS CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. EMBARGOS REJEITADOS COM ADEQUAÇÃO EX OFFICIO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Bradesco Saúde S/A em face de acórdão proferido pela Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, no âmbito de apelação cível interposta contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com reembolso e declaração de nulidade de cláusulas contratuais, julgou procedentes os pedidos formulados por Lucca Santana de Brito, menor representado por sua genitora.

A parte embargante alegou a existência de vícios de omissão, erro material e obscuridade. Apontou equívoco na fixação dos honorários advocatícios, na aplicação dos juros moratórios e na obrigação de custeio de acompanhante terapêutico. Requereu a adequação do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se o acórdão embargado incorreu em omissão, erro material ou obscuridade quanto à fixação dos honorários advocatícios, aos parâmetros de juros e correção monetária e à obrigação de custeio de acompanhante terapêutico; e

(ii) se estão presentes os requisitos do art. 1.022 do CPC para a modificação do julgado por meio dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Inexistem os vícios alegados pela parte embargante, não se configurando qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC. O acórdão impugnado analisou, de forma clara e fundamentada, todos os pontos relevantes suscitados.

A tentativa de rediscutir o mérito da decisão embargada não se coaduna com a finalidade dos embargos declaratórios, sendo inviável a revisão da matéria por essa via.

A obrigação de custeio de acompanhante terapêutico foi devidamente analisada no acórdão embargado, considerando o histórico da operadora e a ausência de justificativa técnica para a suspensão do serviço.

Quanto aos honorários advocatícios, a decisão apenas confirmou a sentença de primeiro grau, que os fixou no percentual máximo de 20% sobre o valor da condenação, em conformidade com os critérios legais.

Em relação aos juros e correção monetária, embora não se identifique vício na decisão embargada, a matéria é de ordem pública. Por isso, determinou-se, de ofício, a adequação dos critérios de atualização do valor da condenação, nos termos da Lei nº 14.905/2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados por ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC. De ofício, determinada a incidência de juros moratórios pela taxa SELIC e de correção monetária pelo IPCA, ambos a partir do trânsito em julgado da condenação.

Legislação relevante citada:

CPC, art. 1.022; CPC, art. 85, § 2º; CC, art. 406; Lei nº 14.905/2024, art. 1º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8010691-98.2023.8.05.0103
, em que figuram como apelante BRADESCO SAUDE S/A e como apelada L. S. D. B. e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em rejeitar os embargos de declaração
, nos termos do voto do relator. De ofício, determinada a incidência de juros moratórios pela taxa SELIC e de correção monetária pelo IPCA, ambos a partir do trânsito em julgado da condenação.